Tribunal: TJPA
Processo: 0009511-27.2018.8.14.0066
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-10-06

Ementa:
HOMICÃDIO. INJUSTIÃA NO TOCANTE Ã APLICAÃÃO DA PENA. A APLICAÃÃO DOS VETORES DO ART. 59 DO CPB OBEDECE A CRITÃRIOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS, DE MODO QUE, EXISTINDO A AFERIÃÃO NEGATIVA DE QUALQUER DELES, FUNDAMENTA-SE A ELEVAÃÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÃNIMO LEGAL. CONHECIMENTO. IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Acórdão: __________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de URUARÁ/PA

Processo nº

0009511-27.2018.8.14.0066
Apelante:

JOSIVALDO BATISTA DE SOUSA

Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr
ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

HOMICÍDIO. INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. A APLICAÇÃO DOS VETORES DO ART. 59 DO CPB OBEDECE A CRITÉRIOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS, DE MODO QUE, EXISTINDO A AFERIÇÃO NEGATIVA DE QUALQUER DELES, FUNDAMENTA-SE A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONHECIMENTO. IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
JOSIVALDO BATISTA DE SOUSA
, através de advogado constituído com fulcro no art. 593, inciso III, C, do CPP contra decisão do Conselho de Sentença, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, §2°, inciso VI, c/c §2°-A, inciso I, do Código Penal à pena de 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado.

Noticia a peça acusatória que no dia 23 de novembro de 2018, por volta de 19h o denunciado teria desferido vários golpes de canivete em sua esposa DEANE ALVES DOS SANTOS, produzindo-lhe múltiplos ferimentos que foram a causa efetiva da morte, conforme auto de exame cadavérico (fls.45/46).

No dia dos fatos o denunciado teria ido ao seu local de trabalho, totalmente nervoso, e pedido ao patrão o valor R$500,00 (quinhentos reais), na oportunidade, disse que deixou uma bolsa arrumada em sua casa, contendo roupas, lanterna e uma chave de moto, sem comunicar a ninguém que iria viajar. Por volta das 19 horas o acusado, alcoolizado, teria chegado de motocicleta, com tanque cheio, à casa da vítima, colocou uma cadeira ao lado desta e disse que queria conversar.

Segundo a testemunha presencial Dayane, filha da vítima, durante a conversa o denunciado teria pedido o divórcio da vítima, e esta negou, mas após aquele insistir ela disse que ia pensar. A depoente relatou ainda que a conversa entre os dois estava tranquila, sem ofensas ou elevação de voz.

O acusado teria informado à vítima que já havia alugado um quarto, e que queria um botijão de gás, tendo entrado na residência pegado um botijão e colocado em cima da motocicleta. Depois, retornou à varanda e sentou-se novamente ao lado da vítima, que lhe disse: a gente já conversou o que tinha para conversar, e em seguida entrou em casa, então o acusado respondeu, em tom de voz normal e sorrindo: eu tenho dó dos seus filhos, e entrou atrás da vítima.

Dayane sentiu algo estranho no ar (visto que, não era comum o denunciado estar daquele jeito) e entrou pelos fundos da casa, antes que ela chegasse à área escutou a mãe gritando: Dayane Socorro!

Nesse momento correu e viu a vítima escorada na parede, com a mão no peito esquerdo, já atingida por um golpe de faca, encurralada pelo denunciado, oportunidade em que a Dayane pegou a tampa de uma panela de pressão e usou para tentar acertar a cabeça do denunciado, que mesmo de costas conseguiu se desviar da tampa. Ato contínuo o denunciado virou-se para Dayane e tentou atingi-la também no peito, mas esta conseguiu defender-se com a tampa da panela de pressão, em seguida o denunciado teria dito: não vem não, senão eu te mato também, tendo aquela saído correndo pela porta dos fundos e o acusado tentou acertá-la, mas não conseguiu.

Dayane ouviu outro grito de sua mãe, ocasião em que o denunciado teria dado uma segunda facada na vítima.

O acusado usou um canivete automático com formato de peixe, que até então não possuía ponta, mas no dia do crime Dayane viu que estava com ponta.

O denunciado evadiu-se do local.

A vítima totalmente ensanguentada caiu falando bem baixo socorro, tendo sido levada ao hospital, mas a mesma não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Foi denunciado, pronunciado e condenado nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inciso IV c/c §2º-A, inciso I, do CP (homicídio qualificado - feminicídio no âmbito doméstico).

Apelou alegando injustiça no tocante à aplicação da pena., devendo a pena-base ser aplicada no mínimo legal.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

Alega o apelante injustiça no tocante à aplicação da pena, pleiteando a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Entendo que assiste razão em parte ao apelante, não para que a sanção-inicial seja aplicada no mínimo, mas reduzida.

A pena para o crime de feminicídio é de 12 a 30 anos de reclusão.

Observo que o magistrado reconheceu como desfavorável três circunstâncias judiciais, culpabilidade, motivos e as circunstâncias do crime, todas fundamentadas de forma escorreita., aplicando a sanção-inicial acima do patamar médio da pena.

Prevê o artigo 59 do CP, as oito circunstâncias judiciais do crime, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima. No caso em tela, observo que o magistrado sentenciante valorou como desfavorável apenas três circunstâncias e aplicou a sanção acima do patamar médio, de forma desproporcional, razão pela qual reduzo a pena-base para 20 (vinte) anos de reclusão, haja vista que o apelante agiu com dolo intenso, premeditado, além de que, ainda tentou desferir facadas na sua filha que tentou salvar sua mão com uma tampa de panela. Portanto, mantenho ipisi literis a fundamentação circunstâncias judiciais realizada pelo magistrado
a quo
, fls. 151/153.

Verifico que o apelante confessou a pratica do crime, razão pela qual atenuo a pena em 03 (três) anos, proporcionalmente, a redução realizada pelo magistrado
a quo
, tornando a pena em definitivo em 17 (dezessete) anos de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado.

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

Redução da pena-base ao mínimo legal.

Comprovado que pelo menos uma das circunstâncias previstas no art. 59. do CP é

desfavorável ao réu, é perfeitamente possível a fixação da pena-base acima do

mínimo legal. In casu. restou, devidamente, fundamentada a fixação da pena-base

acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais

desfavoráveis ao réu
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime."
(TJE/PA.
2018.03217187-95, 194.072, Rei. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

TJRS:
¿Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal¿
( RJTJERGS 230/97).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:
"
SÚMULA 23. TJPA:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

Diante do exposto, conheço do apelo e dou provimento para que seja modificado o
quantum
da pena para 17 (dezessete) anos de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2°, inciso VI, c/c §2°-A, inciso I, do Código Penal (feminicídio).
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora